Tribunal: TJMT
Processo: 1003327-21.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003327-21.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE ALTA FLORESTA
AGRAVANTES: AGROMENDES REPRESENTAÇÕES LTDA. – EPP, MIGUEL ANTÔNIO MENDES e ELIANA REGINA CECCONELLO MENDES;
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Agromendes Representações Ltda. – EPP, Miguel Antônio Mendes e Eliana Regina Cecconello Mendes, contra a decisão que, em execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso, rejeitou a exceção de pré-executividade.
Asseguram que, o Juízo de origem entendeu que “a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios oriundos do FUNDES - Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, por meio da ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, não gera nenhum efeito jurídico. Contudo, um destes efeitos que não pode ser considerado é a suspensão da exigibilidade em decorrência do parcelamento, bem como a interrupção da prescrição”.
Asseveram que, “nem a legislação nem a jurisprudência traz a previsão de que o trânsito em julgado da ADI – Ação direta e inconstitucionalidade, suspende ou interrompe o prazo prescricional, muito pelo contrário, acórdão de ADI não pode atingir o instituto da prescrição”.
Afiançam que, “mesmo que se considere que o parcelamento pela Agravante, ocorrido em 26.10.2011, interrompeu a prescrição”, na hipótese, “houve a prescrição, visto que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, que o prazo prescricional nestes casos começa a fluir no dia da apresentação do pedido de parcelamento”. Por outro lado, ainda que “se considere que o prazo prescricional voltou a fluir na data do inadimplemento” [...], “está presente o instituto da prescrição, eis que de 29/08/2014 (data inadimplemento) até a data de 14.08.2020 (data distribuição da execução/despacho que ordenou a citação) transcorreu 06 (seis) anos”.
Requerem a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a suspensão da execução fiscal.
É o relatório.
Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:
[...] Navegando pelos autos, tem-se que improcede a prejudicial ao conhecimento de mérito invocada. Igualmente, improcedem as preliminares arguidas.
Não se olvida que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento, tem-se que a data do vencimento é o termo inicial para o prazo prescricional quinquenal limite ao ajuizamento da ação executiva.
Contudo, no presente caso, não se aplica diretamente tal prazo, eis que houve o parcelamento do débito, o qual interrompe o prazo prescricional, nos termos do artigo 174, parágrafo único, inciso IV do CTN.
[...]
Ainda, no caso específico, no julgamento da ADI 100642/2013 e ADI 62120/2015, houve a declaração de inconstitucionalidade dos benefícios oriundos do Fundes - Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso, pelo que, não se pode atribuir qualquer efeito jurídico em favor dos executados/excipientes.
Por fim, considerando-se que consta na CDA sob execução o nome da pessoa jurídica, bem como a de seus sócios, tem-se que, eventual análise sobre sua ilegitimidade passiva ad causam demanda dilação probatória, vedada nessa via eleita.
Isto posto, rejeito a exceção oposta.
Intimem-se.
Preclusa essa decisão, intime-se a exequente para se manifestar sobre o prosseguimento do feito e conclusos. [...]. (Id. 77990955, fls. 3/4).
A exceção de pré-executividade não é dotada de efeito suspensivo, muito menos impede os atos de constrição judicial; logo, não obsta o prosseguimento da execução fiscal.
Por outro lado, as questões suscitadas em exceção de pré-executividade serão mais bem analisadas no julgamento do mérito do recurso pelo Colegiado.
Dessa forma, não vislumbro, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, motivo para suspender a execução fiscal, pelo que, recebo e determino o processamento do recurso, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal.
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator